Tribunal: CARF
Processo: 10120.720653/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720653/2017-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.988 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ROBSON JOSÉ CROCCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 412/445) interposto em face de decisão (e-
fls. 378/403) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação contra
Notificação de Lançamento (e-fls. 02/06), no valor total de R$297.356,01, referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2014, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda São José I e II”, cadastrado na RFB sob o no 7.050.390-7, com área
declarada de 1.270,7 ha, localizado no Município de Mineiros/GO.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2014, a fiscalização resolveu manter as áreas de reserva legal
de 245,2 ha e com benfeitorias de 0,5 ha, entretanto, glosou a área de pastagens de 1.025,0 ha e
alterou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$310.000,00 (R$243,96/ha), arbitrando o
valor de R$2.094.939,55 (R$1.648,65/ha), com base em valor apontado no Sistema de Preços de
Terras (SIPT), com consequente redução do Grau de Utilização, que passou de 100,0% para
0,0%, e aumento da alíquota aplicada, que passou de 0,30% para 8,60%, e do VTN tributável,
disto resultando imposto suplementar de R$144.642,48, conforme demonstrado às fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e
dos juros de mora constam às fls. 03/04 e 06.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720653/2017-52
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720653/2017-52

O contribuinte apresentou impugnação às fls. 149/165, com base nos seguintes
tópicos:
I-Dos Fatos
II-PRELIMINARES.NULIDADE.CERCEAMENTO.DECADÊNCIA
II.a.Ilegitimidade Passiva. Ausencia de Propriedade e posse
II.b. Nulidade do Laçamento. Ausência de motivação.
II.c. Ainda a nulidade. Cerceamento de defesa. Devido processo legal
administrativo.
III.Mérito.IMPROCEDÊNCIA.LANÇAMENTO.
III.a. O arbitramento do VTN. Inconstitucionalidade e ilegalidade.
III.b. O VTN. Ônus da Prova. Art. 142 do CTN.
III.d.Ainda o VTN. Ônus da Prova. SIPT. Critérios.
III.e. VTN. Área aproveitável. Outros aspectos que devem ser avaliados. GU.
III.f. Area de descanso
III.g. Juros Selic. Multa de 75%
IV. DO PEDIDO
Foi proferido o Acórdão no 101-012.278 – 1a TURMA/DRJ01, (e-fls. 378/403),
em que a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2012
DO FATO GERADOR. DO SUJEITO PASSIVO. POSSUIDOR
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. O sujeito
passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta
com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de
ordem, de qualquer deles.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa
ou cerceamento dela. Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de
Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes
as hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720653/2017-52

DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a área
de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para justificar
a área de pastagens cabe ser comprovado com prova documental hábil, referente ao ano
anterior ao exercício do lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, caracterizada a subavaliação do
VTN, com base no SIPT, posto que o Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte,
que comprova também a subavaliação, possui um VTN maior que o arbitrado pela
fiscalização e o seu acatamento implicaria no agravamento da exigência.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a
multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar o contribuinte do
pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, pois somente a Lei pode permitir a
autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou
anistia de penalidades.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC)
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a
multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se
ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o ônus da prova do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 24/09/2021, conforme
AR às fls. 409 e apresentou recurso voluntário(fls. 412/445) em 21/10/2021, conforme
documento às fls. 447, com base nas principais alegações a seguir, em síntese:
I-DOS FATOS.
II-DO DIREITO
II.a. Ilegitimidade Passiva. Ausência de Propriedade e Posse.
Os julgadores admitem expressamente que o impugnante não é proprietário do
imóvel e simplesmente desconsideram toda uma situação fática ocorrida baseada em uma
escritura pública de compra e venda, pois o recorrente não era proprietário ou possuidor do
imóvel em questão.
Os proprietários, José Luis Caparroz, Morami das Graças Alves Caparroz e José
Paulo Caparroz e Graziela Pascom Caparroz, alienaram o imóvel rural para Maria Anglica
Slleguim Lagui e seu marido, que por sua vez chegaram a realizar diversas operações com o
referido imóvel inclusive permuta com o Sr. Epaminondas Antonio da Silva, que em termo de
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720653/2017-52

acordo e pagamento com o Sr. Antonio Penasso ofereceu o imóvel rural como dação em
pagamento.
O referido imóvel está na posse do Sr. Antonio Penasso, porém Maria Angelica
Selleguim Laghi e seu marido por posteriores negócios com Epaminonda e Antonio Penaso
entendem que a propriedade posse deveriam ser suas, mas foram impedidos em função de
decisão judicial impetrada pelo Sr. Antonio Penasso(82.2015.8090105-3a Vara Civil de Mineiros
GO).
O possuído com animus domini: Antonio Penasso, segundo decisão judicial ou
Maria Angelica Selleguim Lagui.
A existência de interdito proibitório, em processo judicial, impediram qualquer
exercício do direito de posse ou propriedade.
A existência de mera procuração em nome de Maria Angélica, por ter sido
procuradora dos proprietários da família Caparroz, implica em intervenção indevida na seara
particular e na atribuição de presunção, por haver, em tese, prejuízo ao recorrente.
II.b. Nulidade do Lançamento. Ausência de motivação
Há de se observa a nulidade por ausência de motivação.
Há uma descrição insuficiente dos fundamentos de fato e de direito, uma vez que
não houve a lavratura ou, ao menos entrega ao contribuinte do termo de verificação fiscal, onde
caberia a fiscalização relatar os fatos ocorridos justificar, de forma explícita, as razões de fato e
de direito da exigência do crédito do ITR.
O relatório não descreve os critérios e valores do SIPT utilizados e inexiste
qualquer fundamentação e dos fatos pelo impugnante.
II. c. Ainda a nulidade. Cerceamento de defesa. Devido processo legal
administrativo.
Há descrição insuficiente dos fundamentos de fato e de direito, pois a fiscalização
se utilizou do SIPT, sem exteriorizar no lançamento de ofício detalhes dos critérios e valores
utilizados, sobretudo, região, valores a título de comparação, período entre outros aspectos.
Tais informações não são de acesso ao impugnante, o que leva cerceamento do
direito de defesa com violação do devido processo legal.
III.c. O arbitramento do VTN. Inconstitucionalidade e ilegalidade.
Não se pode arbitrar o VTN, eis que o índice do VTN está embasado em ato
infralegal, principalmente utilizando-se do SIPT, o que é vedado, pois cabe à lei estabelecer a
base de cálculo de tributo, no caso ITR. Isto é matéria reservada a lei.
A base de cálculo deve ser prevista em lei e não em instrução normativa.
A existência delegando poderes a Secretaria da Receita Federal, como no presente
caso, também viola o princípio da legalidade.
III.d. O VTN.Ônuso da prova. Art. 142 do CTN.
Caberia ao fisco o dever de demonstrar o exato VTN e não simplesmente iverter
ilegalmente o ônus da prova mediante intimação em fiscalização e aplicação do SIPT.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720653/2017-52

Além da observância do art. 142 do CTN milita a favor do contribuinte o
princípio da boa-fé.
III.e.Ainda o VTN. Ônus da Prova. SIPT. Critérios.
Não consta do lançamento o critério de arbitramento quanto ao VTN, conforme
SIPT, principalmente, se houve a utilização do VTN médio DITR ou aquele médio por aptidão
agrícola.
III.e. VTN. Área aproveitável. Outros aspectos que devem ser avaliados. GU.
O laudo apresentado comprovou diversos itens que implicam a revisão do grau de
utilização do imóvel e, via de consequência, reduzem a alíquota e o valor tributável,
simplesmente desconsiderados pela decisão recorrida.
Foram ignorados as áreas de descanso e de pastagens de 1025,9 ha, pois partiu da
premissa equivocada que a área de descanso existem somente em razão de produção vegetal de
anos anteriores.
A decisão reconhece que houve laudo, mas desconsidera por ser posterior e
anexada em impugnação.
Apesar da existência de laudo a comprovar a existência de APP de 47,4 ha e
remanescente vegetal de 74,9 ha as mesmas não foram consideradas em razão da inexistência do
ADA.
O mesmo ocorreu com as áreas de pastagens, embora descritas no laudo como
sendo de 892,2 ha, não foram aceitas.
O referido imóvel ainda sofre uma servidão administrativa, bem como na
matrícula existe área de Reserva Legal averbada de 115 ha.
III.f Área de descanso e pastagens
O lançamento restou efetuado sem a produção de provas por parte do fisco, sem a
verificação em loco das áreas de pastagens. Cabe ao fisco comprovar a existência, ou não, da
área de pastagens.
Encontra-se equivocado o grau de utilização da terra, pois deve ser considerado de
acordo com o laudo pericial.
Tanto é verdade a existência de área de pastagens e descanso que, nos exercício
posteriores, houve o reconhecimento de área de pastagens e rebanho.
II.D.JUROS SELIC. MULTA APLICADAS
Os juros são devidos a razão de 1% ao mês nos termos do art. 161, § 1o do CTN.
A imputação de multa de 75% é improcedente, pois ofende aos princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco, previstos na Constituição
Federal.
A multa deve ser reduzida ao patamar de 20%.
Deve ser ressaltada a impossibilidade de cobrar juros sobre a multa.
III-Do Pedido
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720653/2017-52

Alega ainda nulidade, principalmente em razão do erro de identificação do Sujeito
Passivo.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DA DILIGÊNCIA
O contribuinte alega que não consta do lançamento o critério de arbitramento
quanto ao VTN, conforme SIPT, principalmente, se houve a utilização do VTN médio DITR ou
aquele médio por aptidão agrícola.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o
valor por ele declarado, da mesmo forma que tal valor fica sujeito à revisão quando o
contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis
do mesmo município.
As tabelas de valores indicados no SIPT, quando elaboradas de acordo com a
legislação de regência, servem como referencial para amparar o trabalho de malha das
declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal se o contribuinte não
lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor efetivo na data do
fato gerador.
Faz-se necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se chegar aos
valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar comprovado, nos
autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média dos VTN das DITR
entregues no município da localização do imóvel.
Para o deslinde da questão é imprescindível a análise da “tela SIPT”.
Os autos devem ser baixados em diligência para que:
A autoridade competente junte aos autos as informações do SIPT para o exercício
em análise que embasaram o procedimento fiscal em apreço.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 458
DF CARF MF
Original